Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTIMAÇÃO POR TELEFONE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA COM EMISSÃO DE BOLETO NÃO PAGO PELO SENTENCIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 117, V, DO CP. INOCORRÊNCIA DO INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEPEMA que deferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O Parquet pleiteia a reforma da v. decisão para afastar a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que os encaminhamentos virtuais devem ser considerados como continuidade no cumprimento da pena, interrompendo-se o lapso prescricional.
2. O simples ato de encaminhamento do sentenciado pelo cartório da VEPEMA, com emissão de boleto que não foi pago pelo sentenciado e sem o respectivo registro como pena cumprida, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, o que só ocorre “pelo início ou continuação do cumprimento da pena”, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.
4. Logo, considerando o último marco interruptivo da prescrição, que ocorreu no dia do último recolhimento à prisão, e tendo em vista as penas aplicadas, adequado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do arts. 107, IV; 109, V; 110, caput; e 115, todos do CP.
5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.